Tribunal: TJBA
Processo: 0544726-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544726-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA. AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES LESADOS. INCIDÊNCIA DO CDC NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJ/BA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0544726-91.2017.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
e Recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO.

Salvador, .